Tribunal: STF
Processo: MI 582
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE INJUNÇÃO, IMPETRADO
POR EX-OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO,
PARA QUE LHES SEJAM ASSEGURADOS OS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 142, §
 3º, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM A REDAÇÃO
DADA PELA E.C. Nº 18, DE 1998.
1.      Como demonstraram as informações
presidenciais e o parecer da Procuradoria-Geral da República, a
Constituição Federal não outorga aos impetrantes, Oficiais
Temporários da Reserva não Remunerada do Exército Brasileiro, os
direitos, que sustentam, e cujo exercício esteja dependendo de norma
 regulamentadora, a ser elaborada pela Presidência da República ou
por sua iniciativa.
2.      A legislação, que lhes diz respeito, existe,
 está em vigor. E se lhes parece injusta ou inconstitucional, não é
o Mandado de Injunção o instrumento adequado à obtenção de
tratamento mais justo, nem pode ter por objeto principal a
declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos.
3.      Mandado de Injunção não conhecido, por
impossibilidade jurídica do pedido.